Tribunal: TJBA
Processo: 8043393-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043393-44.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): LUCIANA GOULART PENTEADO APELADO: ERICK MELO MARQUES Advogado(s):PRISCILA SANTOS MENEZES, EDMILLE SANTOS SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DURANTE VIAGEM POR APLICATIVO. UBER MOTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ERICK MELO MARQUES, em razão de acidente sofrido durante viagem pela modalidade Uber Moto. A sentença reconheceu a responsabilidade da empresa e fixou indenização de R$ 1.787,39 por danos materiais e R$ 30.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a UBER possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da plataforma em razão do acidente; e (iv) analisar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A UBER, ao administrar plataforma digital de transporte, integra a cadeia de fornecimento e se enquadra como fornecedora nos termos do art. 3º do CDC, sendo parte legítima para responder pelos danos decorrentes da atividade. 4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica entre o usuário e a plataforma, por envolver prestação de serviço com finalidade lucrativa e promessa de segurança. 5. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 734 do Código Civil, devendo reparar os danos causados em virtude de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa. 6. Restou comprovado que o acidente ocorreu durante corrida solicitada via Uber Moto, e que o condutor não era o motorista cadastrado, caracterizando falha grave na prestação do serviço e ausência de fiscalização da plataforma. 7. Os danos materiais foram devidamente comprovados por recibos e documentos médicos (ID’s 88628710 a 99628714), não havendo provas capazes de infirmá-los. 8. Os danos morais decorrem da fratura no tornozelo, cirurgia, afastamento profissional e abalo psicológico, estando configurado o impacto à dignidade do consumidor. 9. O valor de R$ 30.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização. 10. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, 7º e 14; CC, art. 734; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 0001742-76.2016.811.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043393-44.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e como Apelado ERICK MELO MARQUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06- 239